Tribunal: TJDFT
Processo: 0023887-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o processo suspenso até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ.
3. No caso em exame, não há razão que justifique a distinção entre a hipótese em julgamento e a decisão paradigma adotada no bojo do Tema n. 986/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas para completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, vícios não verificados no acórdão embargado.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.